Tribunal: TJBA
Processo: 8070739-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070739-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOVINIANO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários.

2. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao validar os cálculos periciais errados, por terem utilizado base de cálculo equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1.

A questão em discussão consiste em aferir se o Acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar sua reforma ou integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2.

In casu
, as questões relativas ao sobrestamento do processo e à impugnação dos cálculos foram expressamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas no Acórdão, não havendo vício a ser sanado.

3. Evidencia-se a nítida intenção da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu na hipótese.

5. O prequestionamento da matéria não é cabível quando ausente qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

V. CITAÇÕES:

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023;
AREsp

1592147/

SP AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

2019/0290563-8;

Relator:

Ministro HERMAN

BENJAMIN; Órgão

Julgador:

T2, SEGUNDA

TURMA,
Data
do Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe
31/08/2020; STJ, 1ª Turma, Resp. 13.843-0-SP-Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, J. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u. DJU 24-8-92, p. 12.980.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8070739-07.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
JOVINIANO PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04